Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738528-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENEDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO CULTURAL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. 1. A Ação Coletiva no 32159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. Inexistindo condenação da Fundação Cultural do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida Fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, entendendo que deve o Distrito Federal reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta, também pertencentes às fundações, como na hipótese vertente. Afirma que “equivocado está o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Assim, não há dúvidas de que o acórdão recorrido aplicou mal o art. 506 do CPC, restando ele afrontado, porquanto não se trata de responsabilizar terceiros, mas sim de buscar o adimplemento do título executivo em face da pessoal jurídica de direito público interno que é responsável civilmente pelos atos do Governador, qual seja, o Distrito Federal, ente público este que compôs regularmente o polo passivo da relação jurídico processual, tanto na fase de conhecimento, como na fase de cumprimento de sentença”. Pede seja reconhecida a legitimidade da parte recorrente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado em face do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, articulando que a pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos causados por seus agentes. Assevera é incorreto afirmar que a Fundação Cultural deve responder por um ato do governador local, pois não é ele a autoridade máxima da referida pessoa jurídica, haja vista que não pertence ao seu núcleo de agentes. Logo, não há motivos para que o recorrente tivesse incluído a Fundação no polo passivo ou como terceiro na ação coletiva (AO n.o 32159/97), pois, vale repetir, é o Distrito Federal a única pessoa competente para responder civilmente pelos danos causados aos servidores atingidos pelo decreto redigido pelo governador. Registra, ainda, que o ente público não foi cerceado dos direitos de defesa, do contraditório e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Também não deve seguir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CCB e 506 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45051763): (...) O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso, desde janeiro de 1996 até a o efetivo restabelecimento do direito. (...) O agravado foi empregado da Fundação Cultural do Distrito Federal (ID no 131401733, pág. 5, processo originário), extinta pelo Decreto no 20.264/1999, que determinou que os servidores da Fundação ocupassem o quadro pessoal do Distrito Federal (art. 9o do referido decreto). (...)Ocorre que a Ação Coletiva no 32159/1997 foi ajuizada cerca de dois anos antes da extinção e somente em desfavor do Distrito Federal, não sendo parte a Fundação Cultural do Distrito Federal. (...) Logo, inexistindo condenação da Fundação Cultural do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes: Acórdão no 1643536, 1619963 e 1320156. (...) O agravado/exequente não tem legitimidade ativa para executar o título judicial, pois não pertencia ao quadro de servidores do Distrito Federal no período de janeiro/1996 a março de 1997, mas sim ao quadro da Fundação Cultural. Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente não tem legitimidade ativa no caso em debate, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 37, §6o, da CF, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028